Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art. 5, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação criminal do acusado pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o tipo penal básico do art. 129, caput, do Código Penal, em razão da alegada ausência de vínculo atual de afeto e de motivação de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar, detém especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos do processo.
4. A vítima apresentou relatos firmes, coerentes e compatíveis com o laudo pericial que atestou escoriação com sangue no nariz, indicando agressão física.
5. As diminutas divergências no relato da vítima sobre fatos periféricos não comprometem sua credibilidade, pois a essência da narrativa e as lesões estão corroboradas por laudo pericial.
6. A existência de vínculo pretérito e disputa relacionada à guarda do filho comum caracteriza o contexto de violência doméstica, ainda que cessada a relação afetiva.
7. A motivação da agressão, fundada no menosprezo à condição de mulher da vítima, justifica a aplicação da qualificadora do art. 129, § 13o, do Código Penal.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em casos de violência doméstica com emprego de violência física, nos termos da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput e § 13o; CPP, art. 386, VIII; Lei 11.340/2006, art. 5o, III; CP, art. 44 e art. 77; CF/1988, art. 5o, LXIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12.12.2018; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1938706, 0739308-16.2022.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.10.2024, DJe 12.11.2024; TJDFT, Acórdão 2037268, 0705877-90.2023.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, j. 28.08.2025, DJe 02.09.2025.